Tribunal: TJDFT
Processo: 0734911-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. PARTE PARCEIRA DO TRIBUNAL. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA (PJE). REGULARIDADE. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mostra-se válida a intimação efetivada pelo PJe à parte cadastrada como parceira do Tribunal para o recebimento de citação e intimações, sendo, ainda, o meio preferencial, consoante os arts. 246, §1o, e 270, caput, do CPC.
2. O desatendimento pela parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.
3. Apelação não provida. Unânime.